Tribunal: TCU
Processo: 034.860/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2875/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.860/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carolina de Amorim Lemos (XXX.903.854-XX); Danilo Edimy Fonseca e Silva de Paiva (XXX.877.024-XX); Dayse Maria Fernandes da Cunha (XXX.554.904-XX); Erika Maria Fernandes da Cunha (XXX.495.864-XX); Jairo de Albuquerque Maciel (XXX.303.024-XX); Josinete Colaco Faria (XXX.019.784-XX); Laura Maria Fonseca e Silva Araujo (XXX.673.604-XX); Lorena Maria Fonseca e Silva de Paiva (XXX.937.664-XX); Luis Carlos Fernandes da Cunha (XXX.495.814-XX); Nair Viana de Aragao Bulcao (XXX.365.645-XX); Renato Fernandes da Cunha (XXX.495.884-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.